Tribunal: TJDFT
Processo: 0746265-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Provas da autoria e da materialidade. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas ou se é o caso de absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado, pelo conjunto probatório, produzido tanto na fase inquisitorial como em juízo, que o réu mantinha drogas em depósito para fins de difusão ilícita, deve ser confirmada a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.